Tribunal: TJPA
Processo: 0049250-59.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049250-59.2010.8.14.0301

APELANTE: LUIZ CARLOS DE MELO DE ALVERGA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCRO CESSANTE. AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA SOMENTE O DANO VIVENCIADO PELO APELANTE (5 ANOS DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO PENAL, COM POSTERIOR ARQUIVAMENTO POR
AUSÊNCIA DE SUBSISTÊNCIA). O
CONJUNTO DE INDÍCIOS E ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUSTIFICARAM O INDICIAMENTO PARA A DEVIDA APURAÇÃO DO CRIME. INEXISTÊNCIA
DE
ATO COMISSIVO DE
ILEGALIDADE E ABUSO DE AUTORIDADE. AUSENTE O ATO ILÍCITO E, CONSEQUENTEMENTE, O NEXO CAUSAL COM O DANO SOFRIDO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Arguição de Direito à indenização por Danos Morais e Lucro Cessante.
O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da CF/88.

2.
Como cediço, a
atividade policial pressupõe medidas que restringem os Direitos individuais, a exemplo, a apuração de crime
com interferência nas informações contidas na Certidão de Antecedentes Criminais
, mas corrobora para manutenção da segurança pública. Contudo, qualquer conduta que extrapole o estrito cumprimento do dever legal há que ser repelida, sob pena de se referendar atitudes arbitrárias, com claro abuso de autoridade perante os administrados.

3. O Dano sofrido pelo Apelante é fato incontroverso nos autos, o qual consiste no fato de ter
respondido durante 5 anos a uma
Ação Penal por suposta prática
Furto qualificado (abuso de confiança e mediante concurso de pessoas)
, a qual foi arquivada no ano de 2010 por ausência de subsistência e, somente então, teve o “nada consta” na sua Certidão de Antecedentes Criminais.

4.
Os documentos anexados demonstram que a instauração da Ação Penal foi baseada n
o
conjunto de indícios e elementos probatórios, os quais justificaram o indiciamento para a devida apuração do crime. Em sentido contrário, inexiste documento apontando que a denúncia da UEPA e persecução penal do Estado extrapolou os limites do devido processo legal.

5.
Ausência de comprovação de ato ilícito e, consequentemente, ausente o nexo causal com o dano sofrido, bem como, o dever de indenizar. Atuação do exercício regular de direito. Manutenção da sentença de improcedência.
Precedentes.

6. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0049250-59.2010.8.14.0301– PJE)
interposta por
LUIZ CARLOS DE MELO DE ALVERGA
contra a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
A conjugação dessas circunstâncias descaracteriza, pois, as premissas de condenação do ente estatal e da UEPA por mero exercício do poder/dever de apurar infrações penais, sendo irrelevante o fato de que, ao final, tenha se decidido pelo arquivamento do processo criminal. Com efeito, descaracterizado o dano extrapatrimonial, a pretensão autoral não merece acolhimento.

Com base nas razões demonstradas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno o Autor ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno o Autor, em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base na interpretação ao art. 85, § 8º do CPC, estando suspensa a cobrança por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido. (...). (grifo nosso).

Em suas razões, o Apelante reitera o relatado da inicial, informando que trabalhava para a
Empresa Mager
e, no dia do ocorrido, a pedido da empresa, foi substituir um Vigilante que havia faltado, tendo prestado serviço de Vigilante na
Universidade Estadual do Pará, campus IV, localizado na Av. José Bonifácio, n° 1289, Faculdade de Enfermagem.

Assegura que os vigilantes não tinham acessos às chaves de nenhuma sala, pois, apenas faziam a vigília da área externa do campus.

Afirma que, no referido dia, surgiu uma denúncia de furtos ocorrido dentro de 11 (onze) das salas da universidade, de onde foram subtraídos diversos objetos descritos no Boletim de Ocorrência n° 00321\2004.000872-6 e, inobstante as informações da empresa, a direção do campus da UEPA, na pessoa do senhor PAULO AUGUSTO SAINT CLAIR IGREJA, fez a denúncia recair sobre o autor e seus companheiros de trabalho, pois segundo explicações dos coordenadores da universidade: "eram os únicos estranhos no local".

Garante que, durante cinco anos, respondeu a uma Ação perante a 5ª Vara Criminal de Belém, processo de n°. 2005.2.008526-5, pela suposta prática do delito capitulado no artigo 155, § 4°, II e IV do Código Penal Brasileiro, a qual foi arquivada no ano de 2010 por ausência de subsistência, no entanto, gerou inúmeras consequências, dentre elas, sua demissão e ausência de novas oportunidades por constar tal fato em sua Certidão de Antecedentes Criminais.

Defende a Responsabilidade Objetiva do Estado por ações de seus representantes. Aduz a existência de Danos Morais pela imputação caluniosa e pelo seu indiciamento que perdurou por anos mesmo inexistindo prova, indício ou evidência da sua autoria no crime.

Argui ainda, o dever de indenização por Lucro Cessante, pois, além da sua demissão, durante
05 anos ficou impedido de ser contratado com carteira assinada pelo fato de sua Certidão de Antecedentes ser positiva, de modo que, levando em conta o salário-mínimo vigente em cada período que compreende os anos de 2005\2010, chega-se ao valor aproximado de R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade civil da Universidade Estadual, em indenizar o Apelante à título de Danos Morais e Lucro Cessante pelo fato de ter sido indiciado e, após cinco anos de investigação, teve a
Ação arquivada por ausência de subsistência.

A Responsabilidade da presente demanda deve ser observada com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sobre o assunto, Sérgio Cavalieri Filho e
José dos Santos Carvalho Filho ensinam:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).

Denota-se, que a condenação da Apelada deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

De início, necessário registrar, ser incontroverso o dano sofrido pelo Apelante, qual seja, ter respondido durante 5 anos a uma
Ação perante a 5ª Vara Criminal de Belém, suposta prática do delito capitulado no artigo 155, §4°, II e IV do Código Penal Brasileiro
(Furto qualificado por abuso de confiança e mediante concurso de pessoas)
, a qual foi arquivada no ano de 2010 por ausência de subsistência e, somente então, teve o “nada consta” na sua Certidão de Antecedentes Criminais.

No entanto, necessário verificar, se há conduta ilícita no ato da UEPA, bem como, nexo causal entre a referida conduta e o dano relatado.

O cotejo probatório demonstra que o indiciamento do Apelante junto à quatro pessoas (funcionários da empresa de vigilância e outros da própria instituição UEPA) decorreu de um furto realizado em 11 salas da Universidade do Estado do Pará, situação que ocorreu durante o feriado prolongado de carnaval.

O laudo de exame n.º 038/2004, do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” assegurou que as salas que foram furtadas não apresentavam sinais ou vestígios de arrombamento. A referida situação aponta para o uso de chaves originais ou cópias.

Os diversos depoimentos colhidos, demonstram que os furtos nos estabelecimentos da UEPA vêm ocorrendo de forma corriqueira durantes os feriados prolongados e, nestes períodos, a vigilância fica sob responsabilidade exclusiva da
Empresa Mager, para qual o Apelante trabalha.

Demonstram ainda, que os Vigilantes da empresa fiscalizam a parte externa do prédio e tem acesso as dependências do prédio (laterais, corredores) mas não ficam com as chaves das salas que foram furtadas, no entanto, um dos funcionários da UEPA (“Paulo Igreja” – Coordenador Administrativo e Financeiro), que também foi indiciado, tinha acesso as chaves e foi ao local duas vezes no sábado e na segunda de carnaval (dia da constatação do corrido) para alegada “visita de rotina”, o qual estaria insatisfeito por possível mudança de cargo e, inclusive, teria comentado ser “besteira” acionar a polícia, bem como, no ano passado, teria desaparecido cerca de R$ 18.000,00 do cofre que fica no setor de Paulo, sem que tenha ocorrido arrombamento (
Num. 6907776 - Págs.5/7).

Ademais, pelo peso dos equipamentos (máquina de xerox pesa 100 quilos cada, foram furtadas duas) e muro alto dos fundos, a situação indicou o concurso de pelo menos 4 pessoas e possibilidade de saída pela parte da frente, com uso de transporte.

Inclusive, a conclusão da Delegada de Polícia Civil, à época, foi que “o furto foi realizado por gente da universidade em conjunto com os vigilantes, pois, sem essa parceria seria impossível conseguir realizar um grande furto” levando em consideração todos os depoimentos e comportamentos dos indiciados.

Deste modo, em que pese tenha ocorrido o arquivamento da Ação no ano de 2010
por ausência de subsistência, o
conjunto de indícios e elementos probatórios justificaram o indiciamento para a devida apuração do crime, inexistindo documento que comprove que a denúncia da UEPA e persecução penal do Estado extrapolou os limites do devido processo legal, conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

(...) E, em relação ao mérito da presente lide, especificamente quanto às premissas fáticas sobre as quais repousam a pretensão autoral, filio-me ao entendimento de que embora a responsabilização do ente público decorra, in casu, de ato comissivo, as ações relativas à instrução em inquérito policial, decretação de prisão e processamento em processo penal podem ensejar condenação por danos morais e materiais apenas na hipótese da irregularidade consistir em ato doloso, fraudulento, praticado com abuso de poder, arbitrariedade ou com erro grosseiro, ocorrendo de maneira subjetiva, portanto, a aferição da culpa.

Nesse passo, compulsando os autos, em que pesem as alegações autorais, verifico que o procedimento apuratório inquisitorial e penal do qual o autor participou na condição de indiciado/custodiado/réu, decorreu de denúncia baseada na suposta prática de ato delitivo tipificado no Código Penal, não tendo sido apresentada, pelo Autor, qualquer prova que aponte irregularidade nos procedimentos de instrução inquisitorial e penal.
Vale dizer, não há informações de que a persecução penal do Estado extrapolou os limites do devido processo legal. Tal denúncia contra o Autor, por sua vez, esteve baseada em um conjunto de indícios e elementos probatórios que, à época, justificavam os procedimentos contra o requerente.
Diante disso, constata-se que na presente lide, não restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do requerido e os danos experimentados pelo autor, requisito para a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado. E ainda que se considere os constrangimentos e dissabores experimentados pelo Autor em decorrência de seu processamento em ação criminal, esta se deu em fundada suspeita relativa ao crime atribuído ao autor. Ou seja, a suspeição era claramente justificável, não tendo o Autor produzido prova em contrário, no sentido de comprovar o fato constitutivo do seu direito. (...)
A conjugação dessas circunstâncias descaracteriza, pois, as premissas de condenação do ente estatal e da UEPA por mero exercício do poder/dever de apurar infrações penais, sendo irrelevante o fato de que, ao final, tenha se decidido pelo arquivamento do processo criminal
. (...). (grifo nosso).

Assim, inexistindo comprovação de qualquer arbitrariedade e, consequentemente, estando a conduta da Universidade Estadual e do Estado do Pará em conformidade com o ordenamento jurídico nacional, não há que se falar em aplicabilidade da responsabilidade civil à sua ação.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIME DE ROUBO. PROCESSO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE E ABUSO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO.
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA, 2019.05222439-36, 211.015, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-19). (grifo nosso).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATUAÇÃO POLICIAL. ABORDAGEM TRUCULENTA.
CONDUÇÃO DA AUTORA EM VIATURA POLICIAL ATÉ A SECCIONAL URBANA PELOS AGENTES PÚBLICOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL SUPORTADO. OFENSAS E ABUSOS NÃO COMPROVADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

(TJPA, 2017.01667671-64, 174.196, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-28). (grifo nosso).

EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO.
ACUSAÇÃO DE FURTO. CONDUÇÃO À DELEGACIA DE POLÍCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ÍLICITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA, 2014.03524496-58, 20.827, Rel. MARCIA CRISTINA LEAO MURRIETA, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2014-02-19, Publicado em 2014-03-06). (grifo nosso).

Neste sentido, destacam-se precedentes dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEVIDA – AUTOR REQUER A CONDENAÇÃO DA FESP AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS A FIM DE INDENIZÁ -LO POR TER SIDO PRESO INDEVIDAMENTE EM CARÁTER PREVENTIVO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA QUANDO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO REQUERENTE PELA VÍTIMA DO DELITO
– PERMANÊNCIA DO AUTOR NA PRISÃO POR CINQUENTA E UM DIAS – COMPROVAÇÃO DO ÁLIBI APRESENTADO PELO AUTOR QUE DEMONSTRA A IMPOSSIBILIDADE DE COMETIMENTO DO DELITO VEZ QUE ESTAVA INTERNADO NA FUNDAÇÃO CASA QUANDO DA OCORRÊNCIA DOS FATOS – Sentença de parcial procedência com o reconhecimento de danos morais, no valor de R$ 15.000,00, afastando-se a pretensão de recebimento de danos materiais, não comprovado nos autos. APELAÇÃO APRESENTADA PELA FESP – RAZÕES RECURSAIS -
Inexistência de erro judiciário ou falha na prestação jurisdicional, vez que a posterior absolvição não enseja a reparação pretendida pelo autor – Prisão preventiva decretada diante do reconhecimento fotográfico pela vítima do crime
– Pleito subsidiário de alteração dos critérios de incidência de correção monetária e juros. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO -
O Juízo adotou a devida e razoável fundamentação para decretar a prisão preventiva do autor, ponderando as diversas circunstâncias que permearam o crime, dentre eles, a gravidade do crime, forma de execução, comportamento do acusado e, sobretudo, o reconhecimento fotográfico por parte da vítima – Não reconhecimento do direito à indenização quando há prisão preventiva do acusado e, posteriormente, absolvição na ação penal – Jurisprudência. INEXISTÊNCIA DE TEMPO EXCESSIVO – O tempo pelo qual o autor permaneceu preso preventivamente não é considerado excessivo, seja pela construção doutrinária, seja pela construção jurisprudencial. Sentença reformada. Recurso de apelação provido
.

(TJ-SP 10396484920168260053 SP 1039648-49.2016.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 21/02/2018, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/02/2018). (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO ACERCA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 311 E 312 DO CPP. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR PELA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO CARACTERIZA A EXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU ILEGALIDADE CAPAZ DE GERAR INDENIZAÇÃO NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAGISTRADA QUE AGIU NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO
.

(TJ-PR - APL: 13217420 PR 1321742-0 (Acórdão), Relator: Silvio Dias, Data de Julgamento: 15/09/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1658 29/09/2015) (grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA OBJETIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. DANO MORAL INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. LEGALIDADE DA PRISÃO. 1. DISPÕE O ART. 333, I, DO CPC, QUE O ÔNUS DA PROVA COMPETE AO AUTOR, QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. 2.
A PRISÃO CAUTELAR REGULARMENTE DECRETADA NÃO ACARRETA QUALQUER DANO MORAL INDENIZÁVEL, AINDA QUE O RÉU VENHA A SER ABSOLVIDO. A CONDUTA DOS POLICIAIS RESTRINGIU-SE AO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. 3. EMBORA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR POSSA TER ACARRETADO CONSTRANGIMENTOS AO AUTOR, ESSE FATO, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO ESTADO POR DANO MORAL
. 4. O AUTOR NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA AGIR EM NOME DE TERCEIRO, CABENDO A ESTE REQUERER AS INDENIZAÇÕES EQUIVALENTES. 5. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-DF - APC: 20100111686043 DF 0054996-27.2010.8.07.0001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 19/03/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/03/2014 . Pág.: 133). (grifo nosso).

Portanto, tendo ocorrido o exercício regular de direito, não há que se falar em indenização por Danos Morais e Lucro Cessante, de modo que, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2023